Tribunal: TJBA
Processo: 8001303-52.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001303-52.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (2) Advogado(s): FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: MARIA DE SOUZA FRANCA ROCHA Advogado(s):CARLA JANAYNA CARNEIRO NUNES, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por instituições financeiras contra sentença que, em Ação Declaratória, reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude, condenando-as à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva do banco cedente do crédito; (ii) saber se há falta de interesse de agir da consumidora; (iii) a validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pela autora; (iv) a quem incumbe o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta nos contratos; (v) a configuração de dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado; (vi) a legalidade da condenação à devolução em dobro dos valores descontados. III. Razões de decidir 3. A legitimidade passiva do cedente do crédito decorre da teoria da asserção e da responsabilidade solidária na cadeia de consumo. O interesse de agir, por sua vez, independe do prévio esgotamento da via administrativa e se confirma com a resistência judicial à pretensão. 4. Conforme o Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor. A inércia em requerer a produção de perícia grafotécnica resulta na presunção de veracidade da alegação de fraude. 5. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento. 6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) proporcional e razoável. 7. Comprovada a cobrança indevida e a ausência de engano justificável, a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Carece de interesse recursal o pedido de compensação de valores quando a sentença já determinou a devolução de eventuais quantias creditadas na conta da autora, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas e recursos de apelação não providos. Tese de julgamento: "1. Em contratos bancários, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus da prova da sua veracidade, conforme tese fixada no Tema 1.061 do STJ. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento configuram dano moral presumido (in re ipsa), ensejando o dever de indenizar. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor independe da demonstração de má-fé, bastando a ausência de engano justificável por parte do fornecedor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11, e art. 429, II; CDC, art. 7º, parágrafo único, art. 14, art. 25, § 1º, e art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001303-52.2021.8.05.0036, em que são apelantes BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros e apelado(s) MARIA DE SOUZA FRANCA ROCHA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões adiante expendidas.